Tribunal: STF
Processo: HC 248280
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. NEGATIVA DE AUTORIA. INEXISTÊNCIA DE MATERIALIDADE. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIAS DE TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 14.10.2024, por Renata Marasca de Oliveira, advogada, em benefício de Jhonatan de Lima Pereira, contra decisão monocrática do Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Herman Benjamin, pela qual não conhecido o Agravo em Recurso Especial n. 2.716.550/SP.



O caso



    2. Consta na petição inicial que o paciente teria sido condenado pela prática de roubo majorado, em concurso de agentes, com emprego de arma de fogo (inc. II do § 2º e inc. I do § 2º-A do art. 157 do Código Penal).  



    Nestes autos, há apenas petição inicial e decisão proferida em agravo em recurso especial que tramitou no Superior Tribunal de Justiça, ato apontado coator. Essa a decisão impugnada:



    “Mediante análise do recurso de JHONATAN DE LIMA PEREIRA, verifica-se que incide o óbice da Súmula n. 284/STF, uma vez que a parte recorrente deixou de indicar precisamente os dispositivos legais federais que teriam sido violados ou quais dispositivos legais seriam objeto de dissídio interpretativo, ressaltando que a mera citação de artigo de lei na peça recursal não supre a exigência constitucional. 



    Aplicável, por conseguinte, o enunciado da citada súmula: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia” 
(fl. 1, e-doc. 2). 



    3. Na presente impetração, a defesa alega que “não existe suporte para que se sustente tal condenação, diante do quadro que se apresenta, posto que, em que pese a falta de materialidade, a autoria está muito distante do perseguido pelo eminente representante ministerial” (fls. 2-3, e-doc. 1).  



    Assevera que “o correu Luiz assumiu o crime e disse em seu interrogatório que Jhonatan não fez parte desse crime e nem o conhecia” (fl. 6, 
e-doc. 1). 



    Pede “seja reformada a r. sentença, a fim de absolver o réu nos termos do artigo 386 inciso VII do CPP, como imperativo de Justiça” (fl. 6, e-doc. 1).  



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    4. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.  



    5. Essa impetração volta-se contra decisão proferida pela Presidência do Superior Tribunal de Justiça, que, em 30.8.2024, não conheceu do recurso de agravo em recurso especial.  



    O ato questionado na presente impetração é monocrático e transitou em julgado em 9.9.2024.  



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 119.115, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.2.2014).  



    6. Na espécie vertente, as alegações suscitadas pela impetrante na presente ação não foram examinadas na decisão objeto deste habeas corpus.  



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da impossibilidade de atuação jurisdicional quando o ato impugnado no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, sob pena de indevida supressão de instância.  



    Confiram-se, por exemplo, os julgados: RHC n. 213.852-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 1º.6.2022; HC 
n. 108.331, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 13.6.2014; e HC 
n. 100.575-ED, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 21.6.2011.  



    7. Não foi juntada cópia da decisão de segunda instância objeto do ato impugnado na presente impetração.  



    A deficiência na instrução da impetração impossibilita a compreensão exata do quadro relatado e o exame dos pedidos nela constantes e impõe a negativa de seguimento da presente ação. Sem dados passíveis de serem analisados para ciência plena do caso, este habeas corpus não pode ter seguimento por carecer dos requisitos necessários ao válido processamento. Confiram-se os seguintes julgados nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO LIMINAR DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: IMPOSSIBILIDADE. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 201.191-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.6.2021).  



    “AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. RAZÕES NÃO APRECIADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Não se admite o habeas corpus, por caracterizar supressão de instância, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator. 2. Constitui ônus do impetrante instruir adequadamente o writ com os documentos necessários ao exame da pretensão. 3. Agravo interno desprovido” (HC n. 213.797-ED-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 26.10.2022).  



    Inexistem elementos nos autos a comprovar situação de ilegalidade e autorizar a concessão de habeas corpus de ofício, superando-se os óbices antes apontados.  



    8. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao 
habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011). 



    9. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.  



     Publique-se.  



     Brasília, 1º de novembro de 2024.  



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora